Tribunal: TJDFT
Processo: 0717849-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA. EMPRESA CASTRADA COMO PARCEIRO NA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 246, § 2o, DO CPC. ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO VIA DJE. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As empresas consideradas de grande porte são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, conforme estabelece o § 2o do art. 246 do CPC.
2. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
3. Pedidos expressos do patrono da parte para que as publicações fossem realizadas obrigatoriamente em seu nome não tem alcance para o caso concreto, já que empresa recorrente possui cadastro como parceiro na expedição eletrônica, de modo que as intimações via DJe em nome do patrono específico são dispensadas, nessa situação.
4. In casu, confirmado que a agravante já possuía cadastro para intimação eletrônica desde 12/08/2020 e que a intimação para o cumprimento espontâneo da obrigação se deu em 07/02/2021, não vislumbro motivos plausíveis para anulação do ato processual, tampouco guarida para alegação de cerceamento de defesa da parte recorrente.
5. Agravo de instrumento desprovido.